Tribunal: TJDFT
Processo: 0707884-52.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DISTRITO FEDERAL. SAÚDE. SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE. INCAPACIDADE PERMANENTE E TOTAL. PENSÃO VITALÍCIA. PARCELA ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR. SALÁRIO MÍNIMO.

1. A responsabilidade civil do ente federativo é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. O Estado só se exclui do dever de indenizar se restar configurada a inexistência de um dos elementos essenciais formadores da responsabilidade ou a culpa exclusiva da vítima.

2. O parágrafo único do art. 950 do Código Civil que prevê a possibilidade de pagamento de cota única de pensão decorrente de ato ilícito não se aplica aos casos de pensão vitalícia.

3. A perda ou diminuição da capacidade laborativa induz à indenização de que cuida o artigo 950 do Código Civil.

4. O entendimento do STJ é no sentido de que se a vítima não auferia renda, o valor da pensão vitalícia deve ser fixado em um salário mínimo.

5. Negou-se provimento às apelações.